Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO. ALEGADA LIMITAÇÃO DE ACELERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEFEITO INEXISTENTE. VEÍCULO QUE ATENDE AS CONDIÇÕES DE USO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteavam a condenação da parte ré ao pagamento da reparação material e dos danos morais advindos do aluguel de automóvel com problemas de aceleração. Em seu recurso, alegam que o veículo alugado apresentava limitação de potência e velocidade, inviabilizando a sua utilização adequada e segura. Para tanto, destacam que alugaram um automóvel com 1600 cilindradas para a utilização em rodovia e locais na natureza, uma vez que o destino da viagem era a “Serra da Mantiqueira”. Todavia, assinalam a falha na prestação do serviço e a ausência de excludente de responsabilidade, não prosperando a tese exposta na sentença de suposta inexperiência na condução pelo motorista. Assim, alegam que na estrada o automóvel não ultrapassava 120 km/hora, com rotação inadequada. Inclusive, esclarecem que ao chegar no sítio da família, localizado na “Serra da Mantiqueira”, não conseguiram subir uma aclive básica próximo à propriedade, sendo obrigados a subirem a pé, com malas e compras, além de não conseguirem realizar os passeios programados (visitas a cachoeiras e trilhas na Serra da Mantiqueira). Ressaltam que o veículo não poderia ter a velocidade limitada, uma vez que cumpre ao condutor a responsabilidade de guiar de forma adequada, conforme as necessidades de trânsito. Enfim, destacam que produziram as provas das alegações, sendo que consta áudio nos autos demonstrando que a locadora conhecia o problema do veículo, enquanto que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeitos no automóvel, pleiteando a adequada aplicação da inversão do ônus da prova.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25424818-25424819). Contrarrazões apresentadas (ID 25424824).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços está delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cuida-se de responsabilidade civil objetiva e, segundo o diploma legal, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode exigir da parte ré que apresente prova de fato inexistente. Inclusive, a demanda foi ajuizada cinco meses após os fatos, sendo que sequer seria válido como elemento probatório a eventual análise do veículo efetuada pela parte ré apenas no decorrer da demanda, uma vez que é necessário apurar as condições no momento do contrato de aluguel entre as partes. Assim, a parte ré trouxe os elementos probatórios possíveis (inclusive o “checklist” ID 25424794), enquanto que era ônus da parte autora demonstrar os alegados defeitos na aceleração do veículo.
VI. Inicialmente, pontue-se que qualquer veículo está sujeito a apresentar defeitos, sendo que no decorrer do contrato de locação de automóvel, caso aconteça algum problema, a conduta que se espera do contratante é procurar a empresa para eventual troca do veículo. Todavia, na situação em análise, desde já é possível observar que não há qualquer elemento comprobatório a demonstrar que os autores teriam, ao menos, efetuado contato com a parte ré questionando a situação do veículo no decorrer da sua locação, uma vez que apenas informam que ligaram na locadora por volta das 21 horas e que somente seria possível efetuar a troca do automóvel no dia seguinte (o que não comprovaram nos autos), bem como que já estavam em deslocamento para a “Serra da Mantiqueira”, o que inviabilizava a troca do veículo no dia seguinte. Ademais, no contrato entre as partes existia a previsão de assistência 24 horas – ID 25424790, pág. 3, o que sequer foi acionado/utilizado pelos autores para a tentativa de solução do problema alegado.
VII. Ainda que a parte ré não tenha impugnado especificamente o áudio ID 25424405, importante elucidar que aquele diálogo não é suficiente para atestar os danos alegados pelos autores. Para tanto, é possível identificar que a gravação teria sido realizada no momento da entrega do veículo, onde o condutor reclama da limitação da potência do automóvel, sendo que em um primeiro momento o atendente afirma que iria colocar em observação pois poderia ser uma configuração, enquanto que o autor afirma acreditar que alguém teria colocado uma limitação no computador de bordo, ao que o atendente respondeu: “é, limita a velocidade, vou arrumar aqui”.
VIII. Todavia, a limitação da velocidade máxima do veículo não é causa apta a subsidiar os pleitos nos autos. Isso porque, apesar dos autores sustentarem que o automóvel alugado, de cerca de 1600 cilindradas, não atendia ao controle de aceleração adequado, não prospera a tese de que o veículo não permitiu a sua utilização de forma adequada e segura. Para tanto, não obstante a alegada limitação da velocidade em 120 km/hora, o vídeo juntado pelos autores apenas confirma a condução do automóvel sob chuva com velocímetro marcando quase 130 km/hora (ID 25424404 – 00:54). Ocorre que, apesar de questionar a limitação de velocidade, cumpre elucidar que todo automóvel alugado é disponibilizado para que seja utilizado de forma adequada, em conformidade com as regras de trânsito, e não para a sua utilização em velocidade que excede à máxima estabelecida. Inclusive, há expressa previsão nos termos e condições gerais de locação de veículos da parte ré estabelecendo que é obrigação do condutor respeitar a legislação de trânsito vigente (Cláusula 6.1 – ID 25424793, pág. 12), sendo que a limitação após superada a marca de 120 km/hora não caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que o automóvel permite a condução dentro das normas de trânsito, também sendo insuficiente para justificar a procedência do pedido a mera tese dos autores de que os automóveis são fabricados com velocidade máxima acima do permitido pelo CTB. Ademais, foi possível a regular utilização do veículo durante o período de locação, sendo que durante dois dias (51 horas, conforme ID 25424790) ocorreu o uso intenso do veículo, que trafegou por 637 quilômetros.
IX. Também não está configurada a falha na prestação do serviço sob a tese de que o veículo não era capaz de subir aclives. Isso porque, ainda que no vídeo ID 25424403 o automóvel não tenha ultrapassado a rampa, destaca-se que o veículo alugado é para uso urbano, com câmbio automático, enquanto que o trecho possuía piso escorregadio, sob chuva e em região rural, não sendo o automóvel adequado para utilização sob tais condições. Ainda, não prospera a tese de que o veículo estava limitado a 2000 rotações por minuto, uma vez que o óbice decorre das condições de condução na pista rural, conforme de constata ao comparar com o início do outro vídeo nos autos (efetuado em estrada – ID 25424404), quando o motorista começa a narrar a filmagem pretendo informar que o carro não desenvolveria, sendo que no decorrer da gravação o autor observa que “o carro até sobe, porque agora eu tenho mais espaço, aí ele vai subindo de 2000, mas antes ele não subiria de 2000”. Portanto, é possível constatar que a impossibilidade de transpor a aclive no vídeo ID 25422403 foi decorrente da condições de condução no local, que impossibilitaram que o veículo de uso urbano e câmbio automático conseguisse superar o trecho que excede as adequadas condições de uso para a qual foi fabricado. Assim, considerando que o defeito inexiste, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação material referente ao valor da locação, bem como o pleito para a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.